Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-27.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702810-27.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: ANTONIA CANUTO PONTES AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto ANTONIA CANUTO PONTES, contra decisão proferida nos autos da ação revisional de consumo de água (n. 0709765-54.2025.8.07.0018), ajuizada em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu liminarmente o pedido da autora de suspensão da cobrança e corte no fornecimento de água (ID 77372597): “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que se abstenha de interromper o fornecimento de água e esgoto na residência da requerente. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque as faturas em atraso objeto do processo seriam referentes à revisão de consumo da parte autora. No caso, inexistem elementos que permitam aferir a existência de cobrança excessiva, por serviço não prestado, por parte da requerida. Considerando que a aferição da correção ou não da leitura exige a formação do contraditório e dilação probatória, e que a própria inversão do ônus da prova tem como pressuposto necessário tal contraditório, não vislumbro elementos, neste momento, que autorizem a concessão de tutela de urgência. Assim, a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo, de forma que não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. No mais, retornem os autos à suspensão até decisão acerca do conflito de competência n.o 0737712-40.2025.8.07.0000. Intime-se.” Nesta via de agravo de instrumento, a autora requer: a) a concessão da tutela antecipada; b) a reforma da decisão com a confirmação da liminar deferida para o fim de suspender a cobrança e o corte no fornecimento de água. Relata a agravante ter recebido faturas com valores excessivos nos meses de setembro e outubro de 2024, julho e setembro de 2025, muito acima da média mensal de R$ 700,00. Afirma serem os valores destoantes da média mensal (setembro/2024: R$ 3.094,88; outubro/2024: R$ 2.889,22; julho/2025: R$ 1.563,02; setembro/2025: R$ 7.257,14). Alega erro na medição do consumo e solicita à CAESB a abstenção de interromper o serviço por inadimplemento dessas contas ou de outras que apresentem valores abusivos. Argumenta existir probabilidade do direito e perigo de dano, pois o corte no fornecimento de água afetaria sua dignidade e comprometeria outras obrigações essenciais. Defende ser a tutela provisória dispensada de prova inequívoca, exigindo apenas probabilidade do direito, e sustenta, na condição de consumidora hipossuficiente, não possuir meios para produzir prova negativa de não ter consumido a água. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 77375111. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação revisional proposta contra a CAESB, na qual a autora alega cobranças indevidas nas faturas de água referentes aos meses de setembro/2024, outubro/2024 e julho/2025, com valores muito superiores à média de consumo habitual. A autora postula: (a) concessão de tutela de urgência para o fim de evitar a suspensão do fornecimento de água; (b) suspensão das faturas mencionadas até decisão final; (c) revisão dos valores com base na média dos últimos 12 meses. A partir de uma análise própria deste momento processual, extrai-se o seguinte: a) o fornecimento de água permanece ativo, uma vez que a autora solicita medida para evitar sua suspensão; b) as faturas impugnadas apresentam valores superiores ao histórico de consumo, havendo indícios de aumento decorrente de possível vazamento não perceptível. A jurisprudência deste Tribunal consolidou entendimento no sentido de ser vedada a interrupção de serviço público essencial em razão de débitos pretéritos ou controvertidos, devendo o corte restringir-se a faturas atuais (até 90 dias), e apenas quando não houver discussão judicial relevante acerca de sua exigibilidade. Confira: “(...) 4. A interrupção do fornecimento de serviço essencial não pode ocorrer quando há controvérsia razoável sobre a legalidade dos débitos cobrados, especialmente quando envolvem imóveis distintos e não há clareza sobre a titularidade da dívida. 5. Não é possível a interrupção do serviço de fornecimento de água por débitos pretéritos, provenientes de parcelamento não honrado. Apenas o inadimplemento de dívida recente (90 dias) autoriza o corte. 6. O restabelecimento do serviço essencial deve ser garantido até a devida apuração da dívida, sem prejuízo da continuidade do pagamento regular das faturas atuais. V. Dispositivo. 7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do autor. (...)” (TJDFT, AGI 0750051-65.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 11/04/2025.) No caso, as faturas impugnadas, cujos valores são superiores ao histórico de consumo, encontram-se sob questionamento judicial, havendo indícios de aumento decorrente de eventuais vazamentos não perceptíveis. Em tais circunstâncias, a suspensão do fornecimento antes da apuração integral da controvérsia revela-se medida desproporcional. Assim, quanto à probabilidade do direito relacionada ao pedido de abstenção de interrupção do fornecimento de água, verifica-se, em juízo de conhecimento sumário, serem as faturas impugnadas manifestamente superiores à média histórica de consumo. O perigo de dano mostra-se evidente, por decorrer da própria natureza essencial do serviço de abastecimento de água, cujo corte poderia comprometer a saúde e a dignidade da consumidora. O risco de irreversibilidade não se configura, pois eventual débito reconhecido ao final poderá ser cobrado. Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela recursal, com o objetivo de determinar à agravada a abstenção de interromper o fornecimento de água ao imóvel da agravante em razão das faturas objeto da presente demanda, até o julgamento final da ação. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 15 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator